Tribunal: TJDFT
Processo: 0732864-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0732864-51.2018.8.07.0001Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: JOSE MARIA SAMARCO NETO APELADO: S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS. ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO. PLANILHA E BILHETES ACOSTADOS A INCIAL. LIQUIDO. CERTO. EXIGIVEL. RECURSO CONHECIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. NO MÉRITO. NÃO PROVIDO.

I. In casu, certo é que, assim como reconhecido pela sentença, não pode ser imputado a exequente nenhuma desídia, porquanto ela indicou o endereço correto para citação dentro do lapso temporal regular, não tendo a parte sido citada por equívoco do próprio judiciário, por meio da Oficiala de Justiça, que não promoveu a citação no local devidamente indicado pelo exequente.

II. Estando a execução lastreada em contrato assinado por duas testemunhas, devidamente acompanhado das planilhas elaboradas e, ainda, dos bilhetes aéreos correspondentes, não há que se falar de iliquidez do título.

III. A simples alegação de que um dos sócios foi citado e manifestou oposição, em momento posterior, não tem o condão de tornar o título ilíquido, sem prova bastante para tanto, tendo em vista que nos embargos à execução, incumbe ao embargante produzir prova suficiente, para induzir a inexigibilidade do título, o que não se demonstrou-se nos autos.

IV. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.